Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-15.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703235-15.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL FREI MATHEUS ROCHA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CONDOMINIO DO RESIDENCIAL FREI MATHEUS ROCHA contra sentença da 4a Vara da Fazenda Pública que julgou improcedente o pedido formulado na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (ID 63268855). Em suas razões (ID 63268910), o apelante alega que: 1) ingressou com a ação com fins de que fosse declarada a inexistência de relação jurídico-tributária que o obrigasse a recolher o ICMS sobre quaisquer taxas de transmissão, distribuição e demais encargos setoriais nas contas de energia e a repetição do indébito dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos; 2) em 13/03/2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Tema Repetitivo 986 e firmou a tese de que “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”; 3) houve a modulação dos efeitos da decisão para “incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017- data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1163020/RS-, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo”; 4) em 05/06/2024, os legitimados do recurso paradigma - REsp 1692023/MT - opuseram embargos de declaração, com efeitos infringentes, com fins de que fosse alterada a modulação dos efeitos; e 5) o STJ pode alterar os parâmetros da modulação, de modo que deve ser determinado o sobrestamento do feito para lhe garantir o direito de ser beneficiado por eventual modificação da decisão e para evitar futura ação rescisória para aplicar o entendimento modificado. Requer, ao final, o provimento da apelação para que seja determinado o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 986, ou, no mínimo, até o julgamento dos embargos de declaração opostos no REsp 1692023/MT. Preparo recolhido (ID 63268911). É o relatório. A pretensão recursal consiste no sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos de declaração opostos no REsp 1692023/MT. Todavia, em 14/08/2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça-STJ, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos. As ementas foram publicadas em 23/08/2024. Intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre o interesse recursal. Brasília-DF, 4 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator